Tribunal: STF
Processo: RE 1455046
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário. Auxílio-doença. Dispensa de carência para gestação de alto risco. Repercussão geral.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que fixou tese assegurando o pagamento de auxílio-doença a segurada em gestação de alto risco, independentemente de período de carência. Isso ao fundamento de que a lista de doenças que dispensam o período de carência admite interpretação extensiva para a proteção à maternidade.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder auxílio-doença para segurada em gestação de alto risco sem o cumprimento de prazo de carência, apesar de não haver previsão em lista de patologias que autorizam a isenção.



    III. Razões de decidir



    3. O STF, no julgamento da ADI 2.110, afirmou que a exigência de período de carência para o recebimento de salário-maternidade por contribuintes individuais e seguradas especiais protege de forma insuficiente a maternidade e a infância (CF/1988, art. 6º), bem como os direitos das crianças, em especial o direito à vida e à convivência familiar (CF/1988, art. 227). De igual modo, na ADI 5.938, o Plenário afirmou que a proteção à maternidade e a integral proteção à criança são direitos irrenunciáveis.



    4. Por ocasião do julgamento do RE 661.256 (Tema 503/RG), no entanto, o STF afirmou que “somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias”. De igual forma, fixou tese de repercussão geral (Tema 524/RG, RE 656.860) no sentido de que “a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”. 



    5. Constitui questão constitucional relevante definir se a proteção à maternidade e à infância autorizam a concessão de auxílio-doença a segurada do Regime Geral de Previdência Social, independentemente de previsão específica em lista que dispensa o período de carência. Identificação de grande volume de ações sobre o tema.



    IV. Dispositivo 



    6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a proteção à maternidade e à infância dispensam o período de carência para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença a segurada em gestação de alto risco.